Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TABELA FIPE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A parte agravante alegou inexigibilidade do título judicial, iliquidez da sentença, excesso de execução, inaplicabilidade da Tabela Fipe como critério de cálculo e possibilidade de compensação entre valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) estabelecer se a Tabela Fipe pode ser utilizada como critério de cálculo da indenização; (iii) apurar a existência de excesso de execução; e (iv) definir se é cabível a compensação entre créditos e débitos entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença proferida na ação de busca e apreensão, apesar de extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou expressamente que, em caso de venda do bem, o credor deveria depositar o valor correspondente ao veículo com base na Tabela Fipe, o que configura título executivo judicial certo, líquido e exigível nos termos do art. 783 do CPC.
A liquidez do título decorre do critério objetivo fixado judicialmente (Tabela Fipe), dispensando liquidação prévia, pois envolve cálculo aritmético simples.
A base de cálculo da indenização foi definida em sentença transitada em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria nesta fase, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).
O agravante não apresentou demonstrativo de cálculo detalhado que demonstrasse o alegado excesso de execução, limitando-se a alegações genéricas, o que não atende ao disposto no art. 525, §4o, do CPC.
Não há título executivo judicial em favor do banco que legitime eventual compensação, pois a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito. A compensação somente seria possível mediante reconhecimento judicial em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A sentença que determina a devolução do valor do bem apreendido com base na Tabela Fipe constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.
A utilização da Tabela Fipe como critério de indenização, fixada em sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo de cálculo detalhado, sob pena de rejeição liminar.
A compensação de créditos é inviável quando não há título judicial favorável à parte requerente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 525, §4o, e 783.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1010635-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.03.2024; TJMT, AI 1010954-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), GERSON LEME AFONSO - CPF: 178.644.451-87 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE KUBELESKY - CPF: 029.785.629-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TABELA FIPE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, contra a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade. A parte agravante alegou inexigibilidade do título judicial, iliquidez da sentença, excesso de execução, inaplicabilidade da Tabela Fipe como critério de cálculo e possibilidade de compensação entre valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível; (
ii
) estabelecer se a Tabela Fipe pode ser utilizada como critério de cálculo da indenização; (
iii
) apurar a existência de excesso de execução; e (
iv
) definir se é cabível a compensação entre créditos e débitos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na ação de busca e apreensão, apesar de extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou expressamente que, em caso de venda do bem, o credor deveria depositar o valor correspondente ao veículo com base na Tabela Fipe, o que configura título executivo judicial certo, líquido e exigível nos termos do art. 783 do CPC.

A liquidez do título decorre do critério objetivo fixado judicialmente (Tabela Fipe), dispensando liquidação prévia, pois envolve cálculo aritmético simples.

A base de cálculo da indenização foi definida em sentença transitada em julgado, não sendo possível rediscutir a matéria nesta fase, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC).

O agravante não apresentou demonstrativo de cálculo detalhado que demonstrasse o alegado excesso de execução, limitando-se a alegações genéricas, o que não atende ao disposto no art. 525, §4o, do CPC.

Não há título executivo judicial em favor do banco que legitime eventual compensação, pois a ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução de mérito. A compensação somente seria possível mediante reconhecimento judicial em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que determina a devolução do valor do bem apreendido com base na Tabela Fipe constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível.

A utilização da Tabela Fipe como critério de indenização, fixada em sentença transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo de cálculo detalhado, sob pena de rejeição liminar.

A compensação de créditos é inviável quando não há título judicial favorável à parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 525, §4o, e 783.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1010635-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.03.2024; TJMT, AI 1010954-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença no 1000837-83.2022.8.11.0002 ajuizado por
GERSON LEME AFONSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade quanto à alegada inexigibilidade do título judicial, iliquidez da sentença, inaplicabilidade da Tabela Fipe, excesso de execução e possibilidade de compensação entre créditos e débitos.

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que a decisão de origem violou os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao admitir o cumprimento de sentença fundado em título que reputa inexigível, por suposta ausência de liquidez e certeza, além de questionar a base de cálculo da indenização (Tabela Fipe), bem como pleiteia a compensação de valores entre as partes.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão
que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela instituição financeira, afastando as teses de inexigibilidade do título judicial, iliquidez da obrigação, excesso de execução, inaplicabilidade da Tabela Fipe e necessidade de compensação de valores.

A insurgência recursal não merece acolhida
, adianta-se.

Com efeito, a s
entença proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 1013447-88.2019.8.11.0002, embora tenha extinguido o processo sem resolução de mérito, determinou, de forma expressa, que, em caso de alienação do bem, o credor deveria restituir ao devedor o valor correspondente ao veículo, calculado com base na Tabela Fipe devidamente atualizada
.

A propósito, cumpre transcrever a parte dispositiva da referida sentença:

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora,
JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do

mérito
, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...)

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido.
No caso de venda, concedo o prazo de 10

(dez) dias para que o credor deposite o valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente atualizada
.

Tal comando transitou em julgado, configurando-se, assim, título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos do art
igo
783 do C
ódigo de Processo Civil
.

A liquidez da obrigação decorre da própria sentença, que fixou critério objetivo para apuração do valor devido, sendo desnecessária a instauração de fase de liquidação. Trata-se de cálculo aritmético simples, que não exige perícia ou outro meio de apuração complexa. Por essa
razão, inexiste qualquer vício que comprometa a exigibilidade do título judicial.

No tocante à utilização da Tabela Fipe como parâmetro para a indenização, constata-se que a decisão que a fixou é parte integrante do título executivo judicial formado no processo originário. Assim, não cabe à parte executada rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, sendo incabível a tentativa de modificação dos critérios indenizatórios nesta fase processual.

Também não assiste razão ao agravante quanto ao alegado excesso de execução. Não há nos autos demonstração concreta de que os valores cobrados extrapolam os limites fixados na sentença exequenda. O banco não apresentou cálculo alternativo detalhado, limitando-se a alegações genéricas, o que impede a verificação de eventual excesso, nos moldes exigidos pelo art. 525, § 4o, do CPC.

Por fim, quanto à pretensão de compensação entre créditos e débitos, o fundamento também não se sustenta. A ação de busca e apreensão foi extinta sem exame do mérito, razão pela qual não há qualquer crédito reconhecido judicialmente em favor do agravante que possa ensejar compensação no cumprimento de sentença promovido pelo devedor.

O retorno das partes ao
status quo ante
não autoriza a dedução de valores, tampouco legitima compensações unilaterais que exijam prévia cognição em ação própria.

O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido da inviabilidade da compensação nestas hipóteses:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo
declarada extinta
, sob pena de ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

(N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025